Tribunal: TJMT
Processo: 1044684-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044684-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SULEIMA FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 926.253.801-44 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1044684-39.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
SULEIMA FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA.

AGRAVADOS:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI.

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. PRESENÇA DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL NO POLO PASSIVO. CONCURSO DE CREDORES. EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 109, I, DA CF/1988. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Justiça Estadual, sob o fundamento de possível interesse de ente federal, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, em ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021, na qual figura, entre os credores, a Caixa Econômica Federal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a presença de empresa pública federal no polo passivo de ação de repactuação de dívidas por superendividamento atrai, de forma automática, a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, ou se, em razão da natureza do procedimento e da existência de concurso de credores, subsiste a competência da Justiça Estadual.

III. Razões de decidir

3.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu no CDC os arts. 104-A a 104-C, instituindo mecanismo processual próprio para tratamento do superendividamento, com instauração de concurso de credores e realização de audiência global de conciliação, o que confere ao procedimento feição coletiva e indivisível.

4.

O STJ, ao julgar o CC nº 193.066/DF, firmou orientação no sentido de que, nas ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, a competência é da Justiça comum estadual, ainda que haja ente federal no polo passivo, porquanto a interpretação do art. 109, I, da CF/1988 deve ser teleológica, de modo a excepcionar a competência federal nas hipóteses de concurso de credores.

5.

A fragmentação da competência comprometeria a efetividade do microssistema de tratamento do superendividamento, esvaziando a finalidade conciliatória e sistêmica do procedimento, que exige unidade jurisdicional para viabilizar plano global de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e provido para reconhecer a competência da Justiça Estadual e determinar o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

Tese de julgamento:
“1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, ainda que ente federal integre o polo passivo, quando caracterizado concurso de credores. 2. A interpretação do art. 109, I, da CF/1988 deve ser teleológica, de modo a preservar a unidade do procedimento de superendividamento. ”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1044684-39.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
SULEIMA FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA.

AGRAVADOS:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Suleima Ferreira da Costa Oliveira
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Limitação de Descontos c/c Tutela de Urgência c/c Repactuação de Dívidas, ajuizada com fundamento na Lei n.º 14.181/2021, que declinou da competência para a Justiça Federal, ao entendimento de que a presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo atrairia a incidência do art. 109, I, da Constituição Federal.

Consta dos autos que a agravante propôs a demanda com o objetivo de promover a repactuação global de suas dívidas, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a designação de audiência conciliatória com todos os credores e a reorganização do passivo de forma unitária.

O Juízo de origem, entretanto, ao verificar que a Caixa Econômica Federal figura entre os réus, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal da Subseção Judiciária de Cuiabá/MT.

Inconformada, a parte autora sustenta, em síntese, que a ação de superendividamento possui natureza concursal e estrutura de juízo universal, circunstância que manteria a competência da Justiça Estadual, ainda que haja ente federal no polo passivo.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de que a Lei n.º 14.181/2021 instituiu procedimento especial que exige tratamento centralizado, incompatível com o fracionamento da competência.

Pleiteou a concessão do efeito suspensivo.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda originária.

A liminar foi deferida nos termos da decisão de Id. 340269382.

Foram apresentadas contrarrazões pelos agravados, defendendo a manutenção da decisão sob o argumento de que a competência da Justiça Federal é absoluta quando empresa pública federal integra a lide, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da competência para julgamento da vertente demanda de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei n.º 14.181/2021, que tem por autor, o ora agravante, se existe ou não interesse que justifique o declínio pelo Juízo a quo e o envio dos autos à Justiça Federal.

Pois bem.

A questão é simples e não merece maior digressão.

Via de regra, quando há empresa pública no polo passivo da demanda, a Justiça Federal é o foro competente para julgamento do feito, no entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência 193.066 - DF, reconheceu a competência da justiça comum estadual para processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, ainda que exista interesse do ente federal.

A propósito:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - CONCURSO DE CREDORES PREVISTO NOS ARTIGOS 104-A, B E C, DO CDC, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 14.181/21 - POLO PASSIVO COMPOSTO POR DIVERSOS CREDORES BANCÁRIOS, DENTRE ELES, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, I , DA CF/88 - EXEGESE DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINIDA EM REPERCUSSÃO GERAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo
105
,
I
,
d
, da
Constituição Federal
. 2. A discussão subjacente ao conflito consiste na declaração do juízo competente para o processar e julgar ação de repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento do consumidor, em que é parte, além de outras instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica Federal. 3. A alteração promovida no
Código de Defesa do Consumidor
, por meio do normativo legal n.º 14.181/2021, de 1º de julho de 2021, supriu lacuna legislativa a fim de oferecer à pessoa física, em situação de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante seus credores, rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras. 4. Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art.
109
, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo comum do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, recomendando-se ao respectivo juízo, ante à delicada condição de saúde do interessado, a máxima brevidade no exame do feito.” (
CC n. 193.066/DF
, relator Ministro
Marco Buzzi
, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Na hipótese, entre diversas instituições financeiras há a Caixa Econômica Federal (empresa pública federal), desse modo, é aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA POR ENTENDER QUE PODE HAVER INTERESSE DA UNIÃO NO FEITO – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – DESNECESSIDADE – LEI N.º 14.181/2021 (SUPERENDIVIDAMENTO) – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “A competência para julgar Ação de Repactuação de Dívidas com fundamento na Lei n . 14.181/2021 (do Superendividamento) é da Justiça Estadual, ainda que a Caixa Econômica Federal integre o polo passivo. Precedentes do STJ. É mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art . 104-A do CDC antes do deferimento do pedido de suspensão dos débitos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada. (N .U 1013863-57.2022.8.11 .0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10138127520248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada com fundamento na Lei n.º 14.181/2021, determinando o regular prosseguimento do feito perante o Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026